Tribunal: TJDFT
Processo: 0718174-23.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIROS. RESPONSABILIDADE PELOS ENCARGOS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO. EMBARGADOS CIENTES DA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DO BEM PENHORADO INSISTIRAM EM MANTER A CONSTRIÇÃO. RESPONSABILIZAÇÃO PELOS ENCARGOS. SENTENÇA MANTIDA.
1 - Na esteira do que decidido no REsp no 1.452.840/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, bem como diante do Enunciado no 303 da Súmula da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, aplica-se o princípio da causalidade quando os Embargos de Terceiro forem eventualmente acolhidos para a desconstituição de penhora e se verificar a inércia da parte Embargante em proceder ao registro da aquisição, impossibilitando o conhecimento, pelo Embargado, da transmissão do domínio.
2 – Deve-se ter em consideração também que, conforme pacificado pelo Tribunal da Cidadania, também no bojo do RESp no 1.452.840/SP, “Para os fins do art. 1040 do CPC/2015 (antigo art. 543-C, § 7o, do CPC/1973), consolida-se a seguinte tese: ‘Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro’.” (REsp 1452840/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 05/10/2016 – Tema 872).
3 – Considerando que no bojo do Cumprimento de Sentença, onde a constrição foi realizada, os Exequentes/Embargados foram cientificados pela Devedora, até mesmo com a apresentação de documentos comprobatórios, que o imóvel penhorado não mais integrava seu patrimônio, e mesmo assim insistiram em manter a penhora realizada, é certo que assumiram o risco de contra si ser interposto uma ação de embargos de terceiro, o que de fato ocorreu e, nessa perspectiva, patente está que deram os Exequentes/Embargados causa ao ajuizamento dos Embargos de Terceiro e, por conseguinte, com base no princípio da causalidade, escorreita a sentença vergastada em condená-los ao pagamento dos consectários da sucumbência.
Apelação Cível desprovida.